Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LIBERDADE DE CONTRATAR. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). RELAÇÃO ENTRE LOJISTAS E EMPREENDEDORES DE SHOPPING CENTER (ART. 54, DA LEI 8.245/91). TAXA DE TRASNFERÊNCIA EM CASO DE MODIFICAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.
2. Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”).
3. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação (art. 54, da Lei 8.245/91).
4. Livremente contratada cláusula que previa o pagamento de taxa pelo locatário, caso sobreviesse mudança em seu quadro societário, é indevida a restituição se assim procedeu a inquilina, principalmente diante da ausência de abusividade ou desproporcionalidade na avença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.